Tribunal: STF
Processo: HC 260519
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. MANUTENÇÃO DA INVESTIGAÇÃO PELA POLÍCIA CIVIL. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO FEDERAL. PREJUÍZO À DEFESA DO RÉU. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante sustenta a ilicitude da atuação da Polícia Civil desde a declinação da competência da Justiça Estadual para a Federal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se configura nulidade a manutenção da investigação perante a Polícia Civil, mesmo após o declínio de competência para a Justiça Federal.

    III. RAZÕES DE DECIDIR 

    4. É idônea a conclusão de investigação pela Polícia Civil, mesmo após o declínio da competência para a Justiça Federal, notadamente considerada a autorização expressa do Juízo Federal.

    5. O reconhecimento de nulidade exige a demonstração de prejuízo, não sendo suficiente a mera presunção.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.